Tribunal: TJES
Processo: 5002883-56.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002883-56.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTINA NEGRELLI

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TRÊS APELOS. ANÁLISE CONJUNTA. PRIMEIRO RECURSO (BANCO BMG): CONTRATO ELETRÔNICO. PROVA
SUFICIENTE
DA CONTRATAÇÃO.
SELFIE
, IP E TRILHA DE AUDITORIA DIGITAL. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO BANCO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SEGUNDO RECURSO (BANCO ITAÚ): CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INDÍCIOS
DE FRAUDE
. NULIDADE MANTIDA. RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES. DANO MORAL
CONFIGURADO
. TERCEIRO RECURSO (AUTORA):
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO. RECURSO DO BANCO ITAÚ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Três apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de três contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores e fixar danos morais. O Banco BMG pugna pela improcedência total, alegando validade do contrato eletrônico. O Banco Itaú também pleiteia reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente: a)
para que a
restituição do indébito se dê na forma simples; b) para afastar os danos morais ou reduzir o
quantum
indenizatório. A Autora recorre visando a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais centram-se em: (i) verificar a validade d
os contratos
; (ii) definir se a restituição de valores descontados com base em contrato fraudulento, mas com aparência de validade, deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iii) analisar a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais, ponderando a capacidade econômica do ofensor e a função pedagógica da sanção, bem como o termo inicial dos juros de mora relativos a tal indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que tange ao contrato com o Banco BMG, a apresentação de um conjunto probatório
suficiente
, incluindo contrato eletrônico,
selfie
da contratante, endereço de IP e trilha de auditoria digital completa, configura "outro meio de prova" idôneo para comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do Tema 1.061/STJ, afastando a alegação de fraude e impondo a improcedência dos pedidos.

Quanto ao contrato com o Banco Itaú, a existência de fortes indícios de fraude, como a assinatura em correspondente bancário situado em outro estado da federação e a divergência de endereço, justifica a manutenção da declaração de nulidade do negócio jurídico.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, diante da celebração de contrato fraudulento com aparência de legitimidade, que induziu a instituição financeira a erro escusável, afastando a conduta contrária à boa-fé objetiva exigida para a repetição dobrada (EAREsp 676.608/RS, STJ).

A supressão indevida de valores de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, de consumidor hipervulnerável, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando fixado em patamar irrisório, que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem à função punitivo-pedagógica da medida, especialmente ao se considerar a capacidade econômica das instituições financeiras e a gravidade da falha. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e em conformidade com os precedentes desta Corte.

O termo inicial dos juros moratórios para a indenização por danos morais é a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco BMG S.A. provido. Recurso do Banco Itaú Consignado S.A. parcialmente provido. Recurso da Autora provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato eletrônico, acompanhado de robusto conjunto probatório digital (
selfie
, endereço de IP, trilha de auditoria de acessos e aceites), constitui meio de prova suficiente para que a instituição financeira se desincumba do seu ônus de comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A configuração de engano justificável, decorrente de fraude perpetrada com aparência de legalidade, afasta a obrigação de restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução na forma simples.

O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixado em patamar que, além de compensar a vítima, sirva como desestímulo à reiteração da conduta lesiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 85, §11, 373, II, e 700; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-ES - Apelação Cível nº 50006516620228080069; TJ-ES - Apelação Cível nº 0019290-28.2018.8.08.0048; TJ-ES - Apelação Cível nº 5004235-82.2022.8.08.0024; TJ-MG - Apelação Cível: 50017585020238130012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos interpostos pela autora e pelo Banco BMG; dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Itau, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002883-56.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTINA NEGRELLI

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BMG SA, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: LAUDIMAR RODRIGUES DE LIMA - ES19570-A

Advogados do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A, PATRICIA BITTENCOURT NASCIMENTO - RJ182138
Advogado do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BMG S.A.
(ID 64163451), pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(ID 64172218) e por
SANTINA NEGRELLI
(ID 63209644) contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ID 16815406), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo nº 815771741 (Banco Bradesco), nº 610379149 (Banco Itaú) e nº 15249701 (Banco BMG), bem como das Reservas de Margem Consignável (RMC); (ii) condenar os referidos bancos a restituírem em dobro os valores indevidamente descontados; e (iii) condenar as mesmas instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A Autora, ora Apelada e Apelante, Sra. Santina Negrelli, ajuizou a presente demanda alegando não reconhecer a legitimidade de três operações de crédito consignado que resultaram em descontos em seu benefício previdenciário: o contrato nº 815771741 com o Banco Bradesco; o contrato nº 610379149 com o Banco Itaú Consignado; e o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 15249701 com o Banco BMG.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de todos os contratos impugnados, condenar as respectivas instituições financeiras à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada.

A controvérsia devolvida a este Tribunal abrange a validade dos contratos firmados com as instituições financeiras, a forma de restituição (simples ou em dobro) dos valores descontados pelo Banco Itaú, o
quantum
da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros de mora relativo à referida indenização.

Passo à análise pormenorizada de cada um dos apelos.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais (ID 64163451), o Apelante
BANCO BMG S.A.
sustenta em síntese:
(I)
houve contratação regular de cartão de crédito consignado pela autora, com liberação de valores diretamente em sua conta bancária;
(II)
os documentos juntados aos autos demonstram a regularidade da contratação, inclusive com assinatura compatível e fotografia da autora no momento do contrato;

(III)
não há que se falar em repetição em dobro do indébito, pois não houve má-fé por parte do banco;
(IV)
inexiste dano moral, pois não restou demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

A análise dos autos revela que, de fato, a instituição financeira demandada logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação. Diferentemente das outras instituições financeiras rés no processo, o Banco BMG apresentou um suficiente conjunto probatório referente à formalização do contrato por meio digital. Constam dos autos o termo de adesão eletrônico, acompanhado de uma "selfie" da autora (ID 16815341), o endereço de IP do dispositivo utilizado para a contratação, bem como a trilha de auditoria digital que detalha o passo a passo da operação, desde o envio do SMS com o link para a proposta, o acesso da consumidora e a sua final aceitação (ID 16815341).

Ademais, o documento de identidade apresentado no ato da contratação é idêntico àquele que instrui a petição inicial (ID 16814648 e 16815341), e os valores decorrentes da utilização do cartão foram devidamente creditados em conta de titularidade da autora (ID 16815344), sem que houvesse qualquer impugnação contemporânea ou devolução dos montantes.
Inexistem,
ainda
, divergências de dados cadastrais ou outras evidências que sugiram a ocorrência de fraude
.

A questão da distribuição do ônus da prova em casos de impugnação de assinatura em contratos bancários foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, que fixou a seguinte tese:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
. O mesmo julgado, no entanto, ressalva que essa prova pode se dar
"mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova"
.

No caso em apreço, embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, o Banco BMG valeu-se de outros meios de prova idôneos e tecnologicamente seguros para comprovar a manifestação de vontade da consumidora. A combinação da
selfie
, da trilha de auditoria digital e do crédito dos valores em conta bancária da autora constitui um conjunto probatório suficiente para atestar a autenticidade e a validade do negócio jurídico, cumprindo o banco com o seu ônus processual.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a
validade de contratações realizadas por meios eletrônicos quando acompanhadas de elementos que garantam a segurança e a fidedignidade da operação
,
especialmente quando ausentes indícios de fraude
, como no julgado a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO AJUSTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alegava não ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré. O juízo de primeiro grau considerou que a documentação apresentada pelo réu comprovou a regularidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) definir se a ausência de prova da alegada irregularidade justifica a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ônus de demonstrar a inexistência da contratação recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, não foram apresentados indícios suficientes de fraude que pudessem afastar a validade do contrato. 5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos que demonstram a assinatura da parte autora compatível com outros documentos por ela assinados, além da efetiva disponibilização dos valores contratados em sua conta bancária
. 6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade do ajuste e a ciência do contratante, não há nulidade ou ilicitude na contratação. IV . DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006516620228080069, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Desta forma, comprovada a regularidade da contratação e a ausência de indícios de fraude, não há que se falar em nulidade do contrato ou em ilicitude dos descontos efetuados. O recurso do Banco BMG S.A. deve, portanto, ser provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais em relação a ele.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Por sua vez, o Apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
sustenta, em síntese, que:
(I)
a contratação foi regular, com apresentação de contrato assinado e depósito do valor contratado em conta da própria autora;
(II)
não restou configurado qualquer vício de consentimento ou falha na prestação do serviço;
(III)
a condenação à devolução em dobro carece de fundamentação legal, ante a inexistência de má-fé;
(IV)
inexiste dano moral, pois não houve conduta ilícita a justificar a condenação;
(V)
o termo inicial dos juros moratórios referentes à indenização por danos morais deve ser a citação.

No que tange à declaração de inexistência da relação jurídica, a sentença deve ser mantida, diante dos indícios de fraude. Conforme destacado pela própria autora em sua petição de alegações finais (ID 16815403), e corroborado pela documentação,
o contrato foi supostamente firmado de forma presencial em um correspondente bancário localizado em Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul (ID 16815335), enquanto a autora reside em Colatina, Espírito Santo
. Além disso, o
endereço residencial informado na cédula de crédito bancário é divergente
do endereço real da autora, o que reforça os indícios de fraude. Diante de tais inconsistências, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao declarar a inexistência da relação contratual entre a autora e o Banco Itaú.

Contudo, assiste razão ao Apelante no que se refere à forma de restituição dos valores. A sentença determinou a devolução em dobro, mas a jurisprudência, especialmente após o julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo afastada na hipótese de engano justificável.

No presente caso, o contrato, embora fraudulento, possuía aparência de validade, contendo assinatura falsificada e dados pessoais da autora, o que configura a hipótese de engano justificável por parte da instituição financeira. Não se vislumbra má-fé (no que concerne aos descontos anteriores a 30/03/2021) ou conduta deliberadamente contrária à boa-fé objetiva (após 30/03/2021) nos descontos efetuados com base em um contrato com tais características. Assim, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL.
DEVOLUÇÃO SIMPLES
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. [...] 4 .
A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, mas é afastada em casos de engano justificável. O contrato possuía aparência de legitimidade e as assinaturas eram semelhantes, configurando erro escusável da instituição financeira, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples
. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50017585020238130012, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 23/10/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2025)

Quanto ao pleito de afastamento dos danos morais, este não merece prosperar. A supressão indevida e continuada de valores de verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário de uma pessoa idosa e hipervulnerável, extrapola o mero aborrecimento e configura situação que viola a dignidade da vítima. O
quantum
indenizatório, contudo, será objeto de análise no recurso interposto pela autora.

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito (fraude), aplica-se o disposto na Súmula 54 do STJ, incidindo a partir do evento danoso.

Portanto, o recurso do Banco Itaú Consignado S.A. deve ser
parcialmente provido
, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na
forma simples
.

III - DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, SRA. SANTINA NEGRELLI

A autora, em seu apelo, requer a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada instituição financeira demandada. Sustenta que tal quantia não atende aos critérios orientadores para a fixação da indenização, em especial a função pedagógica e a capacidade econômica dos bancos.

Assiste razão à Apelante.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de fato, mostra-se insatisfatório diante das circunstâncias do caso concreto. A indenização por dano moral não deve apenas compensar a vítima pelo abalo sofrido, mas também possuir um caráter punitivo-pedagógico, a fim de desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva. Ao se considerar a capacidade econômica das instituições financeiras rés e a gravidade da falha na prestação de seus serviços, que resultou em descontos indevidos sobre verba de caráter alimentar de uma consumidora hipervulnerável, a quantia fixada em primeiro grau se revela insuficiente para cumprir tais finalidades.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem fixado, em situações análogas, valores mais condizentes com a extensão do dano e a função da reparação moral. Conforme precedentes desta Corte, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tem se mostrado razoável e proporcional para casos de fraude em empréstimos consignados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - APELOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
[...] 8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas
. 9 . [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019290-28.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. [...] 3 -
É devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, apresenta-se proporcional e razoável a majoração do valor para R$5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência, sobretudo porque condizente com a quantia observada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004235-82.2022.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, o recurso da autora merece provimento para majorar a indenização por danos morais a ser paga pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
e pelo
Banco Bradesco S.A.
para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
para:

a) DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora em relação a esta instituição financeira. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Banco BMG, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

b) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, para reformar parcialmente a r. sentença, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma
simples
, e não em dobro, mantidos os demais termos do julgado em relação a esta instituição.

c) DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela autora,
SANTINA NEGRELLI
, para majorar o valor da indenização por danos morais a ser paga pelas instituições financeiras
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada uma, mantendo-se os demais termos da r. sentença, inclusive quanto aos consectários legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora em relação a esta instituição financeira. Em razão da sucumbência, condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Banco BMG, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, para reformar parcialmente a r. sentença, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples, e não em dobro, mantidos os demais termos do julgado em relação a esta instituição.
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela autora,
SANTINA NEGRELLI,
para majorar o valor da indenização por danos morais a ser paga pelas instituições financeiras
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma, mantendo-se os demais termos da r. sentença, inclusive quanto aos consectários legais.